Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713583-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: EDSON FERNANDES, MARIA LUIZA GERALDO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra Thaís Araújo Correia, que, em sede de cumprimento de sentença promovido em face de EDSON FERNANDES e outra, indeferiu pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões recursais (ID 70552900), o exequente sustenta, em síntese, que “a medida vindicada possui inúmeros benefícios, tais como; retira o devedor da inércia, onde quase sempre procura a parte para realizar acordo, dá publicidade do ato a terceiros, ainda, é capaz de identificar bens do devedor, gravando indisponibilidade em âmbito nacional e, por fim, é gratuito, de fácil acesso e reversão via sistema pelo magistrado e não impõe nenhum custo ao judiciário”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de reformar a r. decisão agravada para que seja deferida a diligência vindicada. Preparo recolhido (ID 70616112). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. O pedido formulado pelo exequente agravante foi indeferido pelo d. Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “(...) 4. O exequente pede a pesquisa e inclusão dos devedores no CNIB (ID 230375775). 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário (Provimento 39/2014 do CNJ). 5.1. O instituto da indisponibilidade é restrito às hipóteses previstas em lei e incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Acórdão 1673242, 07316802420228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 4/4/2023. 5.2. Ademais, a consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, dispensando a atuação do poder Judiciário. 5.3. Do mesmo modo, não é admitida a inclusão do nome do executado no cadastro, sem a comprovação de que a medida seria útil para satisfazer a dívida perseguida. 5.4. Ante o exposto, indefiro o requerimento. (...)” Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. No tocante à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, esta foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do colendo CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Além do mais, a consulta ao CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1763582, 07290661220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa conjuntura, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável ao deferimento do pedido liminar (art. 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator